Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-54.2020.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r no 1.256/2015 – IRDRs Temas 10 e 42 – Extinção do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema 42/revisão) decretada pela Turma Especial em 10/02/2023, ante o reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar no 1.256/15 pelo Órgão Especial, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0000961-72.2022.8.26.0000, transitado em julgado em 24.10.2022 e que previa a incorporação parcial da gratificação aos proventos de servidores que a tivessem recebido antes de se aposentar - Gratificação de natureza geral devendo ser concedida, integralmente, aos servidores inativos – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003627-54.2020.8.26.0079; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Embargos de declaração – Servidora Estadual do magistério - "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – IRDRs Temas 10 e 42 – Extinção do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema 42/revisão) decretada pela Turma Especial em 10/02/2023, ante o reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar no 1.256/15 pelo Órgão Especial, no

Ementa:
Embargos de declaração – Servidora Estadual do magistério - "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – IRDRs Temas 10 e 42 – Extinção do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema 42/revisão) decretada pela Turma Especial em 10/02/2023, ante o reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Complementar no 1.256/15 pelo Órgão Especial, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade no 0000961-72.2022.8.26.0000, transitado em julgado em 24.10.2022 e que previa a incorporação parcial da gratificação aos proventos de servidores que a tivessem recebido antes de se aposentar - Gratificação de natureza geral devendo ser concedida, integralmente, aos servidores inativos – Embargos rejeitados.